Tribunal: STF
Processo: ARE 1465758
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Goiatuba/GO interpõe o agravo (eDoc 39), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 37) que, à anotação de incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 22):



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. HORA EXTRA CONSTANTE DO CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE AS HORAS EXTRAS NÃO FORAM TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.



    1. O servidor público tem direito assegurado pela Constituição Federal à remuneração pelas horas extras trabalhadas superior, no mínimo, em cinquenta por cento (50%) da normal, conforme dispõe o artigo 39, § 3º c/c 7º, inciso XVI, ambos da Constituição Federal.



    2. Embora o Município réu alegue que o autor recebia complementação de salário travestido de sobrejornada, em razão de um pacto realizado com a gestão municipal anterior, não cuidou de comprovar tal alegação. 



    3. Considerando que as 60 (sessenta) horas extras constantes dos contracheques do autor foram trabalhadas, o respectivo pagamento deve ser feito de forma regular, incidindo sobre a remuneração, e não sobre o vencimento base. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º e 39, caput e § 3º, da Constituição Federal, ao argumento de que a hora extra deve ter como base a remuneração e não o vencimento/salário base.



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário do tribunal estadual manteve a sentença de procedência do pedido ao amparo da análise de elementos fático-probatórios e com fundamento em legislação infraconstitucional, conforme evidencia a transcrição do seguinte excerto do voto-condutor:



    In casu, constata-se que dos documentos carreados aos autos que o autor/apelado trabalhou em regime de plantão, não havendo dúvidas a esse respeito. 



    A alegação de que o servidor recebia complementação de salário travestido de sobrejornada em razão de um pacto realizado com a gestão anterior não se sustenta, pois não há nenhuma prova nos autos apta a comprovar tal afirmação. Ora, se consta do contracheque do autor o pagamento de “hora extra”, há presunção de que foram efetivamente realizadas, presunção esta que somente poderia ser desconstituída mediante a apresentação de provas concretas do suposto “pacto” com a gestão municipal anterior, o que não ocorreu.



    Sobre a base de cálculo das horas extras, dispõe a Súmula nº 264 do Tribunal Superior do Trabalho: 



    “HORA SUPLEMENTAR. CÁLCULO. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa”.



    Dissentir daquela conclusão esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, dada a necessidade de análise de lei local, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse sentido: ARE 1.143.271 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.508.053/GO, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.386.373/GO, ministro Luiz Fux (Presidente); e ARE 1.451.041/GO, ministra Rosa Weber (Presidente).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem.



    Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente